Tribunal: TJDFT
Processo: 0013371-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) Dr(a). Cícero Diogo de Sousa Rodrigues apresentou os seus dados bancários para a transferência do valor devido à credora ao (à) credor(a) SUZANA SOUZA PEREIRA LOIOLA. A medida excepcional de pagamento do acordo direto por meio de transferência bancária direta na conta do(a) credor(a) justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de covid-19 e tem o propósito garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento, bem como propiciar maior segurança aos procedimentos desta Coordenadoria. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do(a) credor(a). No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado. Dessa forma, o alvará de transferência de valores deverá ser expedido com os dados bancários da credora SUZANA SOUZA PEREIRA LOIOLA. Publique-se. Após, diligencie-se nos termos da sentença de ID 21205083. Brasília, 18 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto